Tribunal: TJPA
Processo: 0001591-90.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001591-90.2015.8.14.0006

APELANTE: JEAN ROBERTO DA SILVA LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E TESTEMUNHOS POLICIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 4 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do recorrente pode ser mantida com base na palavra da vítima colhida na fase inquisitorial e nos testemunhos dos policiais militares, considerando a ausência do ofendido em juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente nos crimes contra o patrimônio, praticados na clandestinidade e com violência ou grave ameaça, possui especial relevância, especialmente quando descreve com firmeza os fatos e é confirmada por outros elementos de prova constantes nos autos.

4. O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui prova idônea, mormente quando prestado sob o crivo do contraditório judicial.

5. A
prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos probatórios colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, de modo que não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não ter sido ouvida em juízo, porquanto existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação.

6. Na espécie,
palavra da vítima na fase policial, corroborada pelos depoimentos dos policiais que flagrantearam o acusado, colhidos em juízo sob o contraditório judicial, aliado às demais provas coligidas aos autos, constitui conjunto probatório seguro acerca dos fatos e da autoria delitiva, sendo suficiente para a condenação do réu pelo crime de roubo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:
“A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de policiais que flagrantearam o acusado, aliada as demais provas coligidas aos autos, constitui conjunto probatório seguro acerca dos fatos e da autoria delitiva, sendo suficiente para a condenação do réu pelo crime de roubo".

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, caput; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 2 a 9 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Jean Roberto da Silva Lopes apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua/PA, que o condenou à pena reclusiva de 4 anos, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (ID 17317665 e ID 17317666).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o recorrente pugna pela absolvição nos ditames do art. 386, VII, do CPP, arguindo que a condenação se deu unicamente com fulcro nos depoimentos dos policiais militares, uma vez que a vítima não compareceu em juízo para esclarecer os fatos (ID 17317689).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 20086763 e ID 20086764), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso. (ID 23171695)

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, o apelante foi preso em flagrante e condenado por subtrair o veículo tipo PAS/MOTOCICLO, marca HONDA/CG 125 FAN KS, cor branca, placa OFO-1131, chassi 9C2JC4110CR319940, a quantia de R$20,00 (vinte reais), bem como 01 (um) aparelho de telefone celular marca NOKIA, modelo 205, mediante violência exercida com emprego de um simulacro de arma de fogo tipo pistola
(ID 17317646 - pág. 1), conforme consta no auto de apreensão de objeto e auto de entrega (ID 17317546 - pág. 3-6), elementos que comprovam a materialidade delitiva.

A autoria restou evidenciada, em primeiro plano, a partir das declarações da vítima Edevaldo Barroso Balbino, na fase inquisitorial, quando relatou:

[...]. Que quando trafegava pelo conjunto Cidade Nova VI, SN 24, na altura da Arterial 5, foi acionado por um elemento de mochila, que nesta Seccional Urbana reconheceu sem nenhuma dúvida como sendo o indiciado JEAN ROBERTO DA SILVA LOPES, o qual lhe pediu para levá-lo ao Conjunto Paar; Que quando encontrava-se no Conjunto Paar, Rua Belém, foi surpreendido com um anúncio de assalto praticado pelo indiciado, que posse de um objeto muito idêntico a arma de fogo tipo pistola, lhe ameaçou de morte e lhe mandou descer da moto; Que o indiciado assumiu a direção de seu veículo e fugiu do local com sua moto, seu aparelho de telefone celular marca Nokia, a quantia de R$20,00; Que após ter sido assaltado, ficou nervoso e recebeu apoio da testemunha Francildo Vicente, que lhe ajudou a ligar para a empresa Positron, onde cliente, cujo operador conseguiu rastrear sua moto e logo em seguida acionou o travamento; Que segundo a Positron, sua motocicleta encontrava-se na Rua Jiboia Branca próximo a rodovia Mário Covas e logo em seguida deslocaram-se para este local e avistaram o indiciado empurrando sua moto, mas como imaginavam que o mesmo estava realmente armado com uma pistola de verdade, temeram abordá-lo e esperaram a chegada da polícia militar; Que policiais do CIPOE prenderam o indiciado, apreenderam sua motocicleta e seus pertences, em seguida, todos foram apresentados nesta Seccional Urbana (ID 17317545 - Pág. 2)
.

Corroborando o depoimento da vítima, foram ouvidos em juízo os policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente, bem como a testemunha Francildo Vicente de Oliveira, conforme registrado em mídia audiovisual da audiência de instrução (ID 17317540 a ID 17317543), a seguir reproduzido:

A testemunha, policial militar Marcelo da Silva Pacheco,
declarou “que estava trafegando pela independência; que foi acionado por um nacional que informou que tinha sido roubado a moto do seu amigo por uma pessoa; que o assaltante estava indo pela Mário Covas em sentido Augusto Montenegro; que o assaltante estava com uma arma e o GPS estava acusando a localidade da moto; que quando chegou no local indicado pelo GPS já tinha vários mototaxistas querendo linchar o denunciado; que o denunciado estava com um simulacro; que o denunciado estava levando a moto pois tinha quebrado a corrente; que chegou na viatura e deu voz de prisão; que fez a revista e encontrou um simulacro; que quando populares perceberam que era um simulacro queriam agredir o denunciado mas não deixou; que conduziu o denunciado para a Seccional da Cidade Nova”.

A testemunha, policial militar Olivar Souza da Conceição,
esclareceu "que foi informado sobre um roubo de moto no Jiboia Branca; que chegou no local e apontaram para o denunciado que estava empurrando a moto; que desceu da viatura e deu voz de prisão, que o denunciado não reagiu; que o denunciado estava com um simulacro”.

A testemunha Francildo Vicente de Oliveira,
asseverou “que a vítima foi assaltada; que a vítima é mototaxista e o declarante também; que a moto da vítima tinha GPS; que acompanhou o trajeto da moto roubada; que encontrou o denunciado na Jiboia Branca; que a moto foi bloqueada; que viram o denunciado na moto; que foi atrás de uma viatura; que a viatura chegou e prendeu o denunciado”.

Na fase policial, o acusado confessou a autoria delitiva, afirmando que se dirigiu para o Conjunto Cidade Nova VI, e quando encontrava-se na Travessa SN 24, resolveu chamar um mototaxista pedindo para levá-lo ao bairro do Paar, e quando chegaram retirou do interior de sua mochila um simulacro com formato de pistola, anunciou o assalto, e mediante ameaças à vítima, a mandou descer da motocicleta, roubou o celular e a quantia de R$20,00, assumindo a direção da moto e fugindo em seguida (ID 17317551, pág. 2), porém na fase judicial o acusado não compareceu na audiência de instrução e julgamento, apesar de devidamente intimado para o ato, tendo sido decretada a sua revelia, conforme consta do Termo de Audiência (ID 17317632, pág. 1).

Ante o quadro, verifica-se que as declarações da vítima colhida na fase inquisitorial guardam consonância com a prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório judicial, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, merece relevância o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/08/2020), sendo certo que “o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1619050
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.4.2020), como se deu na espécie.

No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o acusado não praticou o crime, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado à prisão em flagrante do recorrente na posse da
res furtiva,
autorizam o decreto condenatório.

Sendo assim, “a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022), inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

Em acréscimo, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos, pois o acusado foi preso em flagrante "com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, ou seja, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria"
(STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.09.2022).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/06/2025